Tribunal: CARF
Processo: 13656.901225/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901225/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.776 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
COMPENSADA. SOBRESTAMENTO.
A estimativa quitada por compensação pendente de homologação em
contencioso administrativo dá ensejo ao sobrestamento do pedido de
restituição do saldo negativo correspondente quando atendidos os requisitos do
Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em sobrestar o julgamento do
presente processo até que haja decisão definitiva para os processos no 19991.000696/2009-23 e no
19991.000231/2009/72, nos termos do voto do relator.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).
Relatório
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA., pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-43.682 (fls. 150), pela
DRJ Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 156) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901225/2010-01
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.14252.FNCT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901225/2010-01

O processo trata de um pedido de restituição – PER (05779.88470.071209.1.2.03-
6570) o qual aponta direito creditório no valor de R$ 127.275,15 a título de saldo negativo de
CSLL do exercício 2009 (fls. 2).
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório apontado em
razão de a estimativa de fevereiro de 2008 ter sido quitada por três compensações
(36049.94390.090709.1.7.09-6158, 37250.55351.090709.1.3.09-4854 e 00506.45110.090709.
1.7.09-4277) as quais não foram homologadas, nos termos do despacho decisório de fls. 5.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 9, informando que a estimativa não reconhecida foi quitada por meio de compensações
que estão sub judice nos proc. no 19991.000696/2009-23 e 19991.000231/2009/72. Com isso,
requereu o sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa definitiva
daquele processo.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ/Juiz de Fora (fls. 150), ao
considerar que não existe previsão legal que dê suporte ao pedido de sobrestamento.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 156) repisa os mesmos
argumentos para pedir o sobrestamento do presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013
(fls. 154) e seu recurso voluntário foi apresentado em 29/05/2013 (fls. 155). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte está pedindo restituição do saldo negativo de CSLL do exercício
2009, no valor de R$ 127.275,15. A Administração Tributária não reconheceu o direito
creditório apontado em razão de a estimativa de fevereiro de 2008 ter sido quitada por três
compensações
(36049.94390.090709.1.7.09-6158,
37250.55351.090709.1.3.09-4854
e
00506.45110.090709.1.7.09-4277) as quais não foram homologadas. Em seu recurso voluntário,
o contribuinte informou que a homologação dessas compensações é objeto de litígio nos
processos no 19991.000696/2009-23 e no 19991.000231/2009/72, pelo que pediu o
sobrestamento do presente processo.
Em consulta ao sistema e-Processo, verifiquei que a DCOMP no
37250.55351.090709.1.3.09-4854 é objeto do processo no 19991.000696/2009-23. Atualmente,
este processo possui recurso voluntário pendente de julgamento, estando localizado no “DF-MF-
CARF-CEGAP-DISOR-CA03/Gestão dos Lotes para Sorteio”, ou seja, está aguardando
distribuição para julgamento no âmbito da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Semelhantemente, verifiquei que as DCOMP no 36049.94390.090709.1.7.09-6158
e no 00506.45110.090709.1.7.09-4277 são objeto do processo no 19991.000231/2009/72.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.14252.FNCT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901225/2010-01

Atualmente, este processo possui recurso voluntário pendente de julgamento, estando localizado
no “DF-MF-CARF-CEGAP-DISOR-CA03/Gestão dos Lotes para Sorteio”, ou seja, está
aguardando distribuição para julgamento no âmbito da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Entendo que o presente processo é decorrente dos processos supracitados, uma
vez que o direito creditório em análise tem origem em compensações que estão em análise nos
referidos processos. Em tal situação, o Regimento interno do CARF determina a conversão do
julgamento do processo decorrente em diligência, para que seja vinculado ao processo principal,
permanecendo sobrestado até o julgamento deste, nos termos do §5o do artigo 6o do RICARF,
verbis:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de sobrestar o julgamento do
presente processo até que haja decisão definitiva para os processos no 19991.000696/2009-23 e
no 19991.000231/2009/72.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.14252.FNCT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE em 06/07/2020 10:23:00.

Documento autenticado digitalmente por NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE em 06/07/2020.

Documento assinado digitalmente por: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE em 08/07/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 10/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0321.14252.FNCT

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8C61DE08803E7E8B2A38F09CD944B8F6056A50926B651F3A21A63C6A12E16325
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13656.901225/2010-01. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.